Tribunal: TJES
Processo: 0017573-63.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017573-63.2016.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROSANGELA FIGUEIREDO RAMOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida em ação ordinária de revisão de aposentadoria ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM. A autora alegou ter sido aposentada proporcionalmente em 2007, embora, à época, já reunisse tempo de contribuição suficiente para aposentadoria integral. Pleiteou o recálculo dos proventos, pagamento de diferenças salariais desde 2007 e exibição de contracheques. O juízo de origem acolheu a prejudicial de prescrição, julgou improcedente o pedido com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição do fundo de direito sobre a pretensão de revisão do ato de concessão de aposentadoria da autora, de proventos proporcionais para integrais, após o decurso de mais de cinco anos da inativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria constitui ato único de efeitos concretos, cujo termo inicial para fins prescricionais é a data do ato administrativo que a concede, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a aplicação da Súmula 85/STJ em hipóteses como a dos autos, por envolver revisão do próprio ato concessório da aposentadoria, o que configura pretensão de reconhecimento de nova situação jurídica, e não meros efeitos financeiros sucessivos.

5. A autora foi aposentada em 21/05/2007 e somente ajuizou a presente ação em 10/11/2016, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932.

6. A alegação de ciência do erro apenas com a publicação do ato de aposentadoria em 2009 não afasta o marco inicial da prescrição, pois a data do ato de concessão é considerada como termo a quo, conforme jurisprudência consolidada. Ainda assim, a demanda somente foi proposta em 2016.

7. O pleito de revisão da base de cálculo dos proventos implica modificação da situação jurídica definida pela Administração, e não se confunde com relações de trato sucessivo, aplicando-se, portanto, a prescrição do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ato de concessão de aposentadoria possui natureza jurídica de ato único de efeitos concretos, iniciando-se o prazo prescricional quinquenal na data de sua edição.

2. A pretensão de revisão da aposentadoria que visa alterar o critério adotado para sua concessão está sujeita à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

3. Não se aplica a Súmula 85/STJ quando o pedido veicula modificação da própria situação jurídica do servidor inativo, e não apenas efeitos financeiros decorrentes de direito já reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 487, II, e 98, §3º; CF/1988, art. 40; EC nº 20/1998, art. 8º, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.762.083/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19/04/2021, DJe 27/04/2021; TJES, AC 0027137-90.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 09/11/2021, DJES 02/12/2021; TJES, AC 5000004-79.2021.8.08.0013, Rel. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 15/02/2023; TJSP, AC 1001843-04.2022.8.26.0457, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 18/05/2023; TJMG, AC 1.0281.11.000462-5/002, Rel. Des. Alberto Diniz Júnior, j. 16/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSÂNGELA FIGUEIREDO RAMOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação ordinária de revisão de aposentadoria, proposta contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo réu, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e, desse modo, resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência econômica da parte.

Contrarrazões no ID 11098307, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSÂNGELA FIGUEIREDO RAMOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação ordinária de revisão de aposentadoria, proposta contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pelo réu, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e, desse modo, resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência econômica da parte.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela provisória ajuizada por Rosangela Ramos Figueiredo contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), em que alega ser servidora pública estadual aposentada, tendo ingressado no serviço público em 1982 como professora e exercido, entre 1982 e 1995, também a função de coordenadora de turno. Alega que, embora tenha continuado em atividade até 08/08/2005, o Estado considerou como tempo de contribuição apenas até 30/12/2003, reconhecendo 29 anos, 4 meses e 14 dias de serviço, o que resultou na concessão de aposentadoria com proventos proporcionais. No entanto, a autora afirma ter trabalhado por mais 1 ano, 7 meses e 9 dias, totalizando 30 anos, 11 meses e 23 dias, o que lhe garantiria aposentadoria com proventos integrais.

Sustenta que houve erro na concessão da aposentadoria proporcional, já que à época a autora preenchia os requisitos legais para a aposentadoria integral. Alega violação ao direito adquirido e cita dispositivos das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, bem como da Lei Complementar Estadual nº 282/04. Aponta também erro na redução de seus proventos de 100% para 90%, após 22 meses de pagamentos integrais, com prejuízos diretos em gratificações de tempo de serviço e de assiduidade. Requer a aplicação dos reajustes não recebidos e apresenta estimativas das perdas salariais mensais entre 2007 e 2011, requerendo a exibição dos contracheques dos anos em que não os possui.

A autora requer: (a) concessão da Justiça Gratuita; (b) concessão de tutela provisória para que o IPAJM refaça os cálculos dos proventos com base em aposentadoria integral; (c) condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais desde junho de 2007, a serem apuradas em fase de liquidação; (d) exibição dos contracheques faltantes; e (e) a procedência final da ação, com condenação do réu ao pagamento das diferenças e honorários advocatícios.

Seguido o trâmite processual, as partes dispensaram a produção de demais provas e a Sentença reconheceu a prescrição da pretensão formulada. O douto Juiz de primeiro grau entendeu que se tratava de pretensão atingida pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, porquanto voltada à revisão do próprio fundo do direito (ato único de concessão da aposentadoria). Como o benefício foi concedido em 21/05/2007 e a ação somente foi ajuizada em 10/11/2016, entendeu-se ultrapassado o prazo de cinco anos.

Com base nisso, o Juiz acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada,
ROSÂNGELA FIGUEIREDO RAMOS
interpõe apelo argumentando, em resumo, que a sentença não considerou devidamente a natureza sucessiva da lesão, nem o fato de que a publicação do ato de aposentadoria só ocorreu em 2009. Alega que só teve ciência do erro após essa publicação e que, portanto, o prazo prescricional deveria começar a contar da data em que tomou conhecimento do ato lesivo. Aduz que em casos de relação de trato sucessivo com natureza alimentar, não se aplica a prescrição do fundo de direito. Reforça ainda que sua aposentadoria foi concedida com erro material, pois ela já reunia os requisitos legais para se aposentar com proventos integrais.

Requer o provimento da Apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o regular prosseguimento da ação, com o reconhecimento do direito à revisão da aposentadoria com base no tempo integral de contribuição e a consequente condenação do IPAJM ao pagamento das diferenças salariais devidas.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Em primeiro lugar, entendo que a apelante faz jus à manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme já deferido nos autos originários. Trata-se de professora aposentada, que não possui altos proventos. Ademais, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte contrária apresentar prova robusta em sentido contrário — o que, no presente caso, não se verifica.

Quanto ao mérito recursal, a
prescrição regulada pelo artigo 1º do Decreto 20.910/32 estabelece que prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública a partir da data do ato ou fato do qual se originaram.

De outro lado,
a prescrição disciplinada no artigo 3º do referido Decreto, abordada pelo STJ no Enunciado 85, dispõe que a prescrição somente atinge as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos.

No caso dos autos, almeja a recorrente a revisão do ato de sua aposentadoria concedida em 21/05/2007 (fl. 20), sendo o ato publicado somente em 09/03/2009 (fl. 18), com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos do art. 8º, § 1º, inciso II, da Emenda Constitucional 20/98.

Desse modo, conforme reconhecido na Sentença, considerando que a demanda somente foi ajuizada em 10/11/2016 (fl. 02), resta evidente o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 1°, do Decreto n° 20.910/32.

Em casos como esse, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o ato de concessão da aposentadoria é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo, porquanto a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE PREENCHIDOS. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. INAPLICABILIDADE. ATOS DE EFEITOS CONCRETOS. RETIFICAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO ANOS DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. [...]
3. Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, o "enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019).
[...]

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021.)

Portanto, o reconhecimento da prescrição é inafastável, conforme acertadamente anotou a sentença.

Em que pese os argumentos expendidos pela recorrente, a lide não versa sobre matéria de trato sucessivo, mas sobre a tentativa de revisar um ato concreto da Administração que alterou a própria situação jurídica do servidor.

A respeito do tema, segue o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X INDEVIDA. GRATIFICAÇÃO QUE SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
ATO DE APOSENTADORIA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA 1. O parágrafo único do artigo 117 da Lei nº 2.701/1972 estabeleceu que o pagamento de gratificação de raio-X se incorpora aos vencimentos dos policiais militares. 2. A gratificação de raio-X percebida pelo recorrente entre 1995 a 2003 lhe foi suprimida com o ato de sua aposentadoria em 2004 e, também, porque, em 2009, este optou pela modalidade de remuneração por subsídio, a qual não admite o acréscimo de gratificações. 3. O caso dos autos é distinto de outros precedentes deste Sodalício que admitiram, excepcionalmente, a percepção de subsídio e gratificação de raio-X (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151485455, Relator: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020 e TJES, Classe: Apelação, 024080372436, Relato: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/10/2011, Data da Publicação no Diário: 19/10/2011) porque o autor teve a gratificação suprimida em 2004, quando foi transferido para a reserva e sequer tinha optado pela remuneração por subsídio. 4. O ato de aposentadoria/transferência para a reserva remunerada consubstancia-se em ato único de efeitos concretos, de modo que, a partir daquela oportunidade, inicia-se o prazo prescricional para o beneficiário contestar a supressão ou redução de vantagem remuneratória. 5. O apelante deveria ter impugnado o seu ato de transferência para a reserva remunerada que indevidamente suprimiu a gratificação por raio-X no prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, o que não aconteceu. 6. O pleito formulado não decorre de relação de trato sucessivo, mas sim de pretensão por meio da qual o requerente objetiva o reconhecimento de uma nova situação jurídica, isto é, o restabelecimento de vantagem suprimida a partir do ato que o transferiu para a reserva remunerada. Deste modo, a prescrição atinge o próprio fundo de direito 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0027137-90.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/11/2021; DJES 02/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA – SERVIDOR – REVISÃO – PRESCRIÇÃO – FUNDO DO DIREITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, conclui-se que o comando da norma é no sentido de que todo e qualquer direito ou ação, seja qual for a sua natureza, contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de 5 anos. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos casos em que se pretende alterar ou restabelecer uma situação jurídica, como a hipótese dos autos, o prazo para ingressar com a ação judicial é de até 05 anos, a contar da data dos atos ou fatos que originaram a lesão, quando então a prescrição atinge o próprio fundo de direito. 3. que no caso em apreço, o Autor foi aposentado em 19/12/1996 e em 2001 solicitou a revisão do seu benefício, apresentado, na ocasião, os mesmos fundamentos ora apresentados, isto é, a inclusão dos vencimentos do cargo em comissão ocupado para fins de cálculo do seu benefício. 4. Em agosto de 2001 o pedido de revisão foi negado pelo Município ora recorrido, ocasião em que fora remetido ofício informando ao Requerente acerca do indeferimento, valendo destacar que em maio daquele ano foi publicado o Decreto 4.119/2001 retificando o Decreto que concedeu a aposentadoria do Servidor, para o fim de incluir o percentual de 17,5% de quinquênios.
5. Assim, concluo que o termo inicial do prazo quinquenal deve ser agosto de 2001 (data do envio da comunicação ao Recorrente), data em que os efeitos prejudicais decorrentes do ato inequívoco e expresso praticado pela Administração incidiram sobre a esfera jurídica do autor, acarretando a lesão ao seu suposto direito subjetivo. 6. Assim sendo, considerando que a presente ação somente foi ajuizada em 08/01/2021, decorreram mais de cinco anos entre tais marcos temporais, dessumindo-se a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5000004-79.2021.8.08.0013. Data: 15/Feb/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO).

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. SUPRESSÃO NO ATO DE APOSENTADORIA. ATO ÚNICO, DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJES. Número: 0019131-94.2017.8.08.0024. Classe: Recurso Inominado Cível. Data: 23/Oct/2023. Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma. Magistrado: PAULO ABIGUENEM ABIB).

Destaco, ainda, a orientação jurisprudencial dos demais Tribunais de Justiça:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Revisão de Aposentadoria. Conversão da aposentadoria por invalidez com pagamento de proventos proporcional para aposentadoria por invalidez com pagamento de proventos integrais. Inadmissibilidade. Prescrição do fundo de direito.
Pretensão de revisão do ato de aposentadoria que tem como termo inicial para o prazo prescricional a concessão dessa pela Administração.
Hipótese em que transcorreram mais de cinco anos entre a inativação da servidora e o ajuizamento da ação. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001843-04.2022.8.26.0457; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Pirassununga - 3ª Vara; Data do Julgamento: 18/05/2023; Data de Registro: 18/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL –
PROFESSORES ESTADUAIS – REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –

Prescrição do fundo de direito em relação aos coautores cujas aposentadorias se deram mais de cinco anos antes da propositura da ação
–
Revisão do ato de aposentadoria que se submete à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 –
Inaplicabilidade da Súmula nº 85 do STJ
–
Precedentes do próprio STJ [...] (TJ-SP 10358447320168260053 SP 1035844-73.2016.8.26 .0053, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 04/09/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE APOSENTADORIA - SERVIDOR PÚBLICO - BASE DE CÁLCULO - PRESCRIÇÃO - EQUIPARAÇÃO SALARIAL. Eventual direito à totalidade da remuneração, quando da concessão da aposentadoria, por força do disposto no §3º do art. 40 da CR/88, encontra-se fulminado pela prescrição, considerando que o pedido foi formulado
depois do decurso de 5 (cinco) da concessão da aposentadoria, ato único e de efeitos concretos deflagrador do lapso temporal.
Diante da ausência de comprovação de reajustes nas tabelas de vencimento dos servidores ativos em momento distinto e em índices diferentes dos servidores aposentados da mesma categoria, não há se falar em equiparação. (TJMG - Apelação Cível 1.0281.11.000462-5/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2023, publicação da súmula em 23/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - APOSENTADORIA PROPORCIONAL - PEDIDO DE REVISÃO PARA INTEGRAL - ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Decorrido mais de cinco anos entre o pedido de revisão e o ato de aposentação, tratando a pretensão autoral de que seja o benefício previdenciário recalculado segundo a contagem especial de tempo de serviço especial, discutindo-se, portanto, os critérios utilizados no próprio ato de concessão dos proventos, patente a ocorrência da prescrição do fundo de direito, cujo prazo tem fluência a partir da data do deferimento do pedido de aposentadoria.
2. Negar provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.158355-9/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 16/03/2022).

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE COBRANÇA PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROFESSORA.ENQUADRAMENTO EM JORNADA DIVERSA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. TERMO A QUO. DATA DA CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança na qual a Requerente, aposentada em 1989, pleiteia o pagamento das diferenças salariais relativas a sua aposentadoria, tendo como base a carga horária única de 30 (trinta) horas, referente aos últimos 05 (cinco) anos da propositura da presente demanda. 2. A sentença acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, contra a qual se insurge a parte recorrente, com substrato na súmula 85/STJ, que leciona “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. 3. No caso dos autos, a súplica de benefícios remuneratórios tendo como base a alteração de regime de jornada de trabalho de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas/semanais, nos proventos, implica em inegável alteração do teor do ato administrativo concessivo de aposentadoria, que ocorreu em 1989.
4. Desta forma, a pretensão no caso concreto, encontra-se, de fato, maculada pelo instituto da prescrição, tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua jurisprudência, já consolidou que o termo inicial para a revisão do benefício de aposentadoria do servidor inativo, é a data em que o referido passou à inatividade, devendo a pretensão de revê-lo ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos.
5. Sob este viés, também está afastada a hipótese de relação de trato sucessivo previsto na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda não envolve apenas prestações vencidas,
mas alteração do ato de aposentadoria decorrente do novo enquadramento funcional, e revisão de seus proventos e, frente a isso, aplica-se a previsão do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32: 6. “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Dessa forma, a sentença que reconheceu a prescrição de fundo de direito deve mantida pelos próprios fundamentos na medida em que ultrapassado 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo de aposentadoria questionado, em observância ao artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98§3º do Código de Processo Civil. (TJMT. N.U 1013116-91.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível interposta por
ROSÂNGELA FIGUEIREDO RAMOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, os quais restarão em condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC/15, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar